Tribunal: TJSP
Processo: 1003726-39.2018.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN, exercícios de 2014 a 2016 – Município de Lorena – Prestação de serviços autônomos de engenharia – No caso, restou demonstrada a ausência de efetiva prestação de serviços no período – Ausência de fato gerador tributário – A mera inscrição do contribuinte em cadastro municipal não tem o condão de, por si só, impor obrigação tributária –

Ementa:
Apelação – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN, exercícios de 2014 a 2016 – Município de Lorena – Prestação de serviços autônomos de engenharia – No caso, restou demonstrada a ausência de efetiva prestação de serviços no período – Ausência de fato gerador tributário – A mera inscrição do contribuinte em cadastro municipal não tem o condão de, por si só, impor obrigação tributária – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.